Tribunal: STJ
Processo: 0140902-72.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 998260 - DF(2025/0140902-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: BRUNO GOMES DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL EM
. RECEPTAÇÃO SIMPLES.
HABEAS CORPUS
OMISSÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
DIALÉTICIDADE RECURSAL. FUNDAMENTAÇÃO
SÚMULA 182/STJ.
SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
08 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55739670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:20
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: e9aeaf66-b464-43a4-a0f5-118523a66a41

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 998260 - DF(2025/0140902-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: BRUNO GOMES DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL EM
. RECEPTAÇÃO SIMPLES.
HABEAS CORPUS
OMISSÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
DIALÉTICIDADE RECURSAL. FUNDAMENTAÇÃO
SÚMULA 182/STJ.
SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por BRUNO GOMES DA
SILVA ao acórdão da Sexta Turma, assim ementado (fl. 335):
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
RECEPTAÇÃO SIMPLES. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO.
REVISÃO POR MEIO DA VIA ELEITA. INADMISSIBILIDADE. PEDIDO QUE
DEMANDA REEXAME DE PROVAS. REFUTAÇÃO DESSE ARGUMENTO.
AUSÊNCIA.
APLICABILIDADE.
SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
Aponta omissão quanto à afirmação de ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão monocrática e à indevida aplicação da Súmula 182/STJ,
sob o argumento de que não houve efetiva análise dos argumentos deduzidos no
agravo regimental acerca do cabimento do
e da inexistência de
habeas corpus
necessidade de revolvimento fático-probatório (fls.
).
346/354
Pugna, assim, pela supressão dos vícios apontados.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55739669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:20
Código de Controle do Documento: 451d457e-a6d3-460a-8bf9-0469249f2140

VOTO
Os aclaratórios são manifestamente improcedentes.
No caso, não há omissão, pois o acórdão embargado examinou, de forma
suficiente, a dialeticidade recursal, afirmando que o agravante se limitou a reiterar os
argumentos da impetração e que a alegação de desnecessidade de revolvimento fático-
probatório foi feita apenas de maneira genérica, sem demonstrar, de forma efetiva e
concreta, como seria possível o exame das teses com base nos fatos não
controvertidos, razão pela qual incidiu a
(fls.
).
Súmula 182/STJ
335/336
A esse respeito, cumpre destacar a orientação do Supremo Tribunal
Federal, firmada em julgado com repercussão geral, no sentido de que as decisões
judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham
fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (QO no AI n. 791.292, julgado
sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes), circunstância verificada no caso.
Com efeito, o que se verifica das razões dos embargos é a tentativa da parte
embargante de, por via oblíqua, rediscutir o julgamento que lhe fora desfavorável,
providência descabida na via eleita.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA55739669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:20
Código de Controle do Documento: 451d457e-a6d3-460a-8bf9-0469249f2140

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0140902-4
HC 998.260 / DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07268723020238070003 7268723020238070003
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
DOS
TERRITORIOS
PACIENTE
: BRUNO GOMES DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Receptação
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: BRUNO GOMES DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
DOS
TERRITORIOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605515908131245845@
2025/0140902-4 - HC 998260 Petição : 2026/0021766-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55706641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:45:50
Código de Controle do Documento: 48B38771-4F59-42DD-9E36-8275435BFDCF